Tribunal: TJSP
Processo: 1025341-92.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO – EMBARGOS MERAMENTE INFRINGENTES
Embargos que deduzem matérias cujo teor é mero inconformismo com o mérito do julgado não podem ser acolhidos, dada a incompatibilidade com as hipóteses legais do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025341-92.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são
embargantes/embargados STELLA MARIS E FARO ME e STELLA MARIS E
FARO, é embargado/embargante METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025341-92.2016.8.26.0602/50000 -Voto no
2
VOTO 30621
EMBARGANTES/EMBARGADOS: STELLA MARIS E FARO ME,
STELLA MARIS E FARO e METSO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
AÇÃO CONDENATÓRIA
COMARCA: SOROCABA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. TAMAR OLIVEIRA DE SOUZA
TOTARO SIQUEIRA
(VH)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INCONFORMISMO
COM O RESULTADO DO JULGADO - EMBARGOS
MERAMENTE INFRINGENTES
Embargos que deduzem matérias cujo teor é mero
inconformismo com o mérito do julgado não podem ser
acolhidos, dada a incompatibilidade com as hipóteses legais
do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
de fls. 3.572/3.578, que negou provimento ao recurso das autoras e deu parcial
provimento ao da ré.
As autoras embargam apontando omissão quanto ao cerceamento
de defesa (fls. 1/3).
A ré embarga alegando (i) omissão quanto ao pedido
reconvencional de condenação das autoras ao pagamento de honorários e
demais despesas nas reclamações trabalhistas, (ii) contradição, pois
reconheceu direito parcial na reconvenção.
Houve contrarrazões (fls. 13/14 e 16/18).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025341-92.2016.8.26.0602/50000 -Voto no
3
Preliminarmente, as autoras suscitaram tese de intempestividade
dos embargos da ré. Alegação, contudo, descabida. O prazo recursal venceu
em 11.11.2020 (incontroverso, fls. 13), e foi justamente esse o dia em que os
embargos foram protocolados. O fato de a petição ter sido juntada no dia
16.11.2020 é irrelevante para a questão. Conheço dos embargos, portanto.
Começo pelo recurso das autoras a análise meritória. A omissão
suscitada é infundada. O v. Acórdão expressamente analisou o pedido de
cerceamento de defesa (fls. 3.575), pontuando justamente a suficiência da
prova documental para a análise da controvérsia, a qual, em seguida, foi
detidamente apreciada. Não caracterizada a omissão, os embargos devem ser
rejeitados.
O recurso da ré é igualmente improcedente. A omissão e a
contradição, de certa forma, esbarram no mesmo fundamento. O v. Acórdão
foi inequívoco e categórico ao analisar o pedido reconvencional, acolhendo
apenas os valores devidamente comprovados e já desembolsados (fls.
3.577). Isto é, apenas os créditos consolidados. O restante, por se tratar de
pedido de condenação genérica desautorizado pelo Código de Processo Civil,
foi devidamente não conhecido (inclusive com o uso de expressão
emblemática: “um cheque em branco em seu favor”, fls. 3.577).
Como sói acontecer em embargos de declaração, o
inconformismo é com o mérito, não se verificando qualquer vício sanável pela
espécie recursal. Seria o caso de manejar outra figura recursal, porque,
evidentemente, não existem as omissões e a contradição mencionadas.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora